Tribunal: TJES
Processo: 5001341-71.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-71.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR JASTROW

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a inexistência do débito dele decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente a matéria relativa à repetição em dobro, com base na jurisprudência do STJ, afastando a necessidade de demonstração de má-fé subjetiva, bastando a afronta à boa-fé objetiva.

4. O acórdão está suficientemente fundamentado e não apresenta vício de contradição, omissão ou obscuridade.

5. A irresignação da parte embargante com o conteúdo do julgado não autoriza a interposição de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ.

A oposição de embargos de declaração exige demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível para simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01.07.2016.

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 24.05.2018.

TJES, Apelação Cível n. 0022955-95.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5001341-71.2021.8.08.0056
.

EMBARGANTE
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGAD
O
:
ELIMAR JASTROW
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão,
que, à unanimidade
de votos
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela em face da respeitável sentença que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores, indenização por danos morais e antecipação de tutela”
ajuizada
em face dela por

Elimar Jastrow
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial “para: declarar nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3496343 (id 14657245), bem como a inexistência do débito dele decorrente” e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Nas razões do recurso, alegou o embargante, em síntese,
que

há
contradição
uma vez que
“... não poderia haver a condenação para pagamento em dobro, se a própria lei fala em conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso. Ora, a lei é clara não havendo contrariedade a boa-fé objetivo o pagamento se dará na sua forma simples.”

Requereu o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas omissões.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

Não há contradição no acórdão objurgado, isso porque nele houve manifestação clara e fundamentada a respeito do argumento, supostamente contraditório, sendo, portanto, a devolução dos valores cobrados indevidamente, desvinculada da constatação do elemento volitivo, conforme consta no julgado: “
Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que ‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’ (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).
”

Conforme já decidido por esta egrégia corte “a via adequada para impugnação da sentença é, de fato, a interposição de recurso de apelação, não sendo dado à parte apelada, que não veiculou seu inconformismo da maneira adequada, apresentar sua irresignação em face do
decisum
ao contrarrazoar o recurso manejado pela parte adversa” (Apelação cível n. 0022955-95.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 31-01-2024, data da publicação/fonte: 02-02-2024).

Saliento,
ainda
, que
não há necessidade de o magistrado de primeiro grau manifestar-se sobre todas as alegações da parte notadamente porque
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018).

Destarte, o que se percebe é que
a
embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.